Tribunal: TJES
Processo: 5020994-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020994-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SIDONIO DOS SANTOS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020994-49.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA SIDONIO DOS SANTOS.

RECORRIDO:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. VALOR ESTIPULADO DENTRO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA SIDONIO DOS SANTOS em face de OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da parte requerida desde 12/05/1999, possuindo a linha telefônica fixa nº 27 3341-2597, entretanto, desde março de 2022 a linha parou de funcionar. Aduz que tentou solucionar o problema, sem êxito. Sustenta, ainda, que a parte requerida informou que para restabelecer a linha telefônica, será necessária a contratação do serviço de internet

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 17604542), bem como condenando a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4953743, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o
quantum
arbitrado a título de dano moral deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso e o fato de a parte requerida ser empresa de grande porte. Alega, ainda, que deve ser restituída em dobro pelos valores pagos referentes a fatura de março de 2022 até os dias atuais, porquanto não utilizou dos serviços.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e prestador de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Pois bem, o cerne do recurso em análise é a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, assim como a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, pelo que vislumbro correto o valor calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo motivos para a majoração do valor estipulado, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No que diz respeito a possível repetição do indébito, coaduno do mesmo entendimento adotado pelo juízo
a quo
, considerando que em se tratando de indenização material, é necessário que a parte ofendida apresente provas que permitam identificar a ocorrência do dano.

Como se sabe, o dano material não se presume, deve ser efetivamente comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da parte recorrida, pois a indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

No caso, conforme consignado na sentença, inegável a interrupção da linha telefônica de titularidade da autora, contudo, as provas apresentadas não esclarecem o período exato em que o vício persistiu. Na medida em que a parte autora alega que desde março/2022 o serviço parou de funcionar, mas a parte requerida argumenta que foi solicitado um único reparo datado de 10/05/2022 com data de fechamento em 03/06/2022.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)